Tribunal: STF
Processo: RMS 21366
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Questão  relativa
a decadencia.
         - Se mandado de segurança foi ajuizado em  26  de  marco  de
1991 contra ato, que se diz existente, de negativa de  apreciação  de
impugnação a registro sindical,  apreciação  essa  requerida  naquela
mesma data, não decorreu, obviamente, o prazo  de  120  dias  para  a
impetração da segurança nos termos em que se fez.
         Recurso  ordinário  a  que  se  da  provimento,  para   que,
afastada a preliminar de decadencia, prossiga o Tribunal "a  quo"  no
julgamento do mandado de segurança, como entender de direito.